Tribunal: STF
Processo: HC 217120
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marco Antonio Barbosa de Alencar opôs embargos de declaração em face de ato decisório que concedeu, em parte, a ordem de habeas corpus, para garantir à defesa do impetrante acesso aos elementos que dizem respeito ao paciente nos autos do processo n.º 0502272-08.2018.4.02.5101 e seus anexos, em tramitação na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, salvo quando se referirem a diligência em curso.



    Aponta, em síntese, omissão na decisão embargada, quanto ao pedido de trancamento do processo, no concernente à acusação de integrar o paciente suposta organização criminosa.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço a omissão apontada pelo embargante, quanto ao pedido de trancamento do processo, em relação à acusação de integrar o paciente suposta organização criminosa, e passo a apreciá-la. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao receber a denúncia, indicou a existência de elementos que caracterizam a materialidade e indícios de autoria do crime de organização criminosa em relação ao paciente/embargante, como se verifica do acórdão daquela Corte Superior, cujo fragmento relevante transcrevo a seguir (eDoc 6)



    01. A presente denúncia apresenta o resultado de parcela da investigação levada a cabo pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, a partir das Operações Descontrole e Quinto do Ouro, além das investigações realizadas após suas deflagrações, que revelaram a existência de uma organização criminosa composta por Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que receberam vantagens indevidas em diversas oportunidades, correspondentes a percentuais sobre valores de contratos celebrados pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    A partir de informações e documentos encaminhados por dirigentes de empresas construtoras com quem foram celebrados acordos de colaboração premiada, além de outros elementos apresentados pelo então ex-Presidente do TCE-RJ (Jonas Lopes Filho), seu filho (Jonas Lopes Neto) e outros agentes envolvidos nos crimes, todos na condição de colaboradores, coligiu-se um vasto conjunto de dados sobre condutas criminosas praticadas no órgão. 



    As circunstâncias dessas práticas ilícitas indicam a recepção e o manuseio de volumes significativos de moeda em espécie, recolhidos junto aos corruptores, transportados na maioria das vezes para dentro das dependências do TCE/RJ e partilhados entre os Conselheiros integrantes da organização criminosa. 



    Posteriormente, consoante a rotina de atividades dessa natureza, as quantias foram ocultadas e dissimuladas em operações comerciais, diretamente pelos Conselheiros ou por terceiros, para fruição do resultado dessa empreitada, sendo que as pessoas envolvidas em atividades criminosas que geram grandes volumes de dinheiro, como no caso, levam parte dos valores a depósito em contas-correntes, adquirem bens e ampliam o consumo de produtos para usufruir das quantias ilícitas que amealharam. 



    Os elementos probatórios reunidos, os quais adiante serão amplamente demonstrados, são bastantes para indicar a participação dos Conselheiros ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR nas atividades criminosas ora imputadas. 



    Postas tais considerações, é necessário esclarecer que, considerando o tamanho e a complexidade da atuação da organização criminosa, denoto que foram produzidas e analisadas provas suficientes ao oferecimento de denúncia, englobando, além da imputação de crime de pertinência a organização criminosa (FATO 1), os seguintes:



    a) os crimes de corrupção praticados a partir da utilização do Fundo de Modernização do Controle Externo do TCE-RJ, para pagamento dos fornecedores de alimentação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas -DEGASE (FATO 2); 



    b) os crimes de corrupção praticados com o envolvimento das empresas associadas à Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR e em razão das relevantes atribuições dos Conselheiros do TCE/RJ, com a oferta de condescendência na análise dos processos relacionados aos serviços públicos de transporte de passageiros (CONJUNTO DE FATOS 3); 



    c) os crimes de corrupção praticados através da instituição da cobrança de uma 'taxa' sobre os contratos firmados com empreiteiras, sobretudo pela Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS, destinada aos Conselheiros do TCE/RJ, em razão das relevantes atribuições de seus cargos (CONJUNTO DE FATOS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13): 



    d) os crimes de corrupção praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES em razão do recebimento de valores para o favorecimento das empresas UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. e UNIÃO NORTE CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA (CONJUNTO DE FATOS 14); 



    e) os crimes de corrupção praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES em razão do recebimento de mesada no valor de R$ 100.000,00 de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO (SÉRGIO CABRAL), desde a época em que ocupava o cargo de Chefe de Gabinete da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ALERJ, em 2007, até março de 2014 (CONJUNTO DE FATOS 15); 



    f) os crimes de lavagem de dinheiro praticados pelo conselheiro ALOYSIO NEVES GUEDES nos anos de 2011, 2012 e 2013, pelo menos quinze, de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, com a compra de obras de arte utilizando dinheiro em espécie ou com a troca de outras obras de arte anteriormente adquiridas com recursos ilícitos (CONJUNTO DE FATOS 16).



    [...]



    26. FATO 1 (FLS: 75): PERTINÊNCIA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, § 4º, II, DA LEI 12.850/2013 (Enquadramento típico atribuído em razão de o crime ter se protraído no tempo até data posterior à entrada em vigor da Lei 12.850/2013, em 19 de setembro de 2013): Quanto ao primeiro fato narrado na exordial acusatória, imputa o Ministério Público Federal a conduta inserta no artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013 (Pertinência a Organização Criminosa), a ALOYSIO NEVES GUEDES, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR. 



    27. Durante o mencionado lapso temporal, teriam os denunciados ajustado uma sistemática solicitação e recebimento de vantagens indevidas, para divisão entre os integrantes daquela Corte de Contas, sendo que, em contrapartida, favoreceriam determinados procedimentos que viriam a ser analisados ou que já estavam sob apreciação do respectivo corpo deliberativo. 



    28. Nesse recorte, faz-se possível observar que, agindo de forma estruturalmente ordenada e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida, os denunciados integraram organização criminosa, estruturada com clara divisão de tarefas, tendo no núcleo econômico empresas que possuíam contratos com o Estado do Rio de Janeiro, como empreiteiras (Odebrecht, Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia), além de empresários ligados a diversos setores, como, por exemplo, empresas de ônibus e fornecedoras de alimentação; o núcleo financeiro operacional era basicamente integrado pelo então presidente do TCE-RJ e seus operadores, como no caso de Jonas Lopes Júnior (ex-presidente do TCE/RJ de 2011 a 2016), e Jonas Lopes Neto (pai e filho encarregados de cobrar, receber e distribuir a propina), também integrando esse núcleo os operadores financeiros Jorge Luiz Mendes (DODA), Deodonio Cândido de Macedo Neto e André Vinícius Gomes da Silva; e, por fim, o núcleo institucional, integrado pelo próprio ex-presidente (Jonas Lopes Júnior) e pelos demais Conselheiros da Corte de Contas do Estado, ora DENUNCIADOS. 



    29. Nesse painel, em face aos dados coletados no procedimento em tela, tenho que, ao menos de modo prefacial, encontram-se os denunciados incursos no crime de pertinência à organização criminosa: . ALOYSIO NEVES GUEDES: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . JOSÉ GOMES GRACIOSA: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; . MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR: artigo 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013.



    [...]



    [...] Dessa forma, tenho que a denúncia deve ser: . 



    (FATO 01): RECEBIDA pelo crime de pertinência a organização criminosa (Art 2 o , § 4 o , II, da Lei 12.850/2013), em relação a ALOYSIO NEVES GUEDES (pelas atividades criminosas compreendem o período posterior a abril de 2010, data de sua posse no TCE/RJ), DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO(pelas atividades criminosas compreendem o período posterior a 28/04/2015, data de sua posse do TCE/RJ), JOSÉ GOMES GRACIOSA, JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO e MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR;



    (com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do embargante, porquanto não restaram comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta ou a evidente ausência de justa causa. 



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente